Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015587-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FABIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 796.722.302-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADOS BIG LAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015587-96.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
FABIO DOS SANTOS GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto simples.

Aduz que o paciente sofre coação ilegal, pois o crime imputado ao paciente não possui pena superior a quatro anos, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 138586687.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 138923652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 139777293 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP.

Ao contrário do que alega o impetrante, em consulta ao autos na origem, constata-se que em
29/08/2022
, o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e falsa identidade, extraindo-se da peça acusatória os seguintes trechos:

“
1.1 – FATO 1 – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos que no dia 15 de julho de 2022, por volta de 18h30min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Big Lar, localizado na Avenida Parque do Barbado, no bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o denunciado FÁBIO DOS SANTOS GONÇALVES, em conluio com uma mulher não identificada, subtraiu para si, 04 (quatro) peças de picanha e 01 (um) Kit Whisky Old Parr,
avaliados indiretamente em R$ 815,42 (oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos),
conforme auto de avaliação indireta constante no ID 90831565, de propriedade Supermercado Big Lar

1.2 – FATO 2 – FALSA IDENTIDADE

Durante o seu interrogatório na fase inquisitorial, o denunciado apresentou dados falsos sobre sua identidade, declarando falsamente o nome de seus pais como sendo Jair Cândido Gonçalves e Claudenice Rosa Santos Reis Gonçalves, bem como declarou ser seu o CPF no 796.722.302-06, quando na verdade o número de seu CPF e 700.498.321-82, visando com isso ocular sua vida pregressa, porquanto e reincidente, conforme folha de antecedentes anexas.”

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do custodiado FABIO DOS SANTOS GONCALVES, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, do CP.

(...)

De proêmio, é imperioso destacar, in casu, que o indigitado é reincidente, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais (ID. 90093973), haja vista ter sido condenado em crime doloso, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial, verifico que a materialidade do delito restou demonstrada pelo termo de exibição e apreensão ID. 90091349.

(...)

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertais verifico, conforme já expedido acima, pela certidão de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJMT,
que o indigitado é reincidente em crime doloso e, ainda, registra diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto ao mesmo, evidente reiteração criminosa,
sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente.

(...)

Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar do segregado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo e emprego fixo do custodiado em questão. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado declarou estar desempregado e morar de aluguel, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento. Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: a) CONVERTO a prisão em flagrante de FABIO DOS SANTOS GONCALVES em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO. (...)”.

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que é
reincidente, além de registrar diversos processos criminais por crimes dolosos,
fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Embora os crimes não sejam tão graves, o ora paciente é reincidente em crimes patrimoniais, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida. Além do mais, na audiência de instrução a prisão poderá melhor ser avaliada.

Neste Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio
social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 661.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) "

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022